Tribunal: STF
Processo: RE 1549714
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 53, fls. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. BUSCA PESSOAL. SUSPEIÇÃO GENÉRICA (ATITUDE SUSPEITA). ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça exige, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, que a fundada suspeita (justa causa) descrita no artigo 244, do Código de Processo Penal seja baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e que se diferencie da mera suspeita intuitiva e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Não tendo a abordagem policial se fundado nenhum dado concreto apto a justificá-la, sendo baseada em suspeição genérica (atitude suspeita), tratando-se, dessa forma, de nítida revista exploratória (fishing expeditions), rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça, de rigor a concessão da ordem. 3. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, DOUGLAS FERNANDO DE JESUS HARTKOFF, foi condenado pela pratica do crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 (Doc. 7). A sentença condenatória foi mantida pelo Tribunal de apelação (Doc. 6).



    O Recorrido interpôs Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a qual foi assim julgada (Doc. 4).



    REVISÃO CRIMINAL – DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03) - ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA A TEXTO EXPRESSO DE LEI (ART. 621, I, DO CPP) - ALEGADA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL, EIS QUE SUPOSTAMENTE CARENTE DE MOTIVAÇÃO ACERCA DAS “FUNDADAS RAZÕES” PARA A REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL - ABORDAGEM POLICIAL BASEADA NA INFORMAÇÃO DOS POLICIAIS DE “ATITUDE SUSPEITA” DO ACUSADO - ATIVIDADE PREVENTIVA E OSTENSIVA DA POLÍCIA MILITAR PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA, COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL - RÉU FLAGRADO COM ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.



    Segundo consta nos autos, a conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4, fl. 2):



    No dia 28 do mês de dezembro de 2012, por volta das 19h40min, em via pública da Rua São José dos Pinhais, bairro Sítio Cercado, nesta cidade e Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, o denunciado DOUGLAS FERNANDO DE JESUS HARTKOFF, livre e voluntariamente, ciente da ilicitude de sua conduta, dolosamente, portava, um revólver, marca Rossi, oxidado, cano quatro polegadas, calibre 38, com numeração de série suprimida, com 6 (seis) munições intactas (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24), colocando em risco a incolumidade pública (cf. laudo de exame de arma de fogo e munição de fls. 33/34), arma e munições e uso permitido o que fazia sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.



    Irresignado, o acusado interpôs Habeas Corpus ao Superior Tribunal de Justiça (Doc. 3).



    Foi indeferido o pedido liminar (Doc. 11). A Eminente Ministra Daniela Teixeira concedeu, “de ofício, a ordem para reconhecer a ilicitude das provas produzidas a partir da busca pessoal e, por conseguinte” absolver “o paciente, com arrimo no artigo 386, II, do Código de Processo Penal” (Doc. 28).



    O Ministério Público Federal recorreu da decisão, tendo a Terceira Turma do STJ negado provimento ao agravo regimental (Doc. 53).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 72).



    Inconformado, o MPF interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando afronta aos art. 5º, X, XL, LXI, e 144, caput e § 5º, da Constituição Federal (Doc. 82).



    Argumenta que “[o] STJ reconheceu a ilicitude das provas por considerar irregular a busca pessoal, mesmo com suspeita fundada de que o agente portava arma proibida, contrariando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação das normas dispostas nos arts. 5º, X, LXI; 144, caput, e § 5º, todos da Constituição Federal. Além disso, o acórdão impugnado viola o art. 5º, XL, da Constituição Federal, pois reformaram uma sentença condenatória transitada em julgado em 11/10/2016, com base em mera mudança de entendimento jurisprudencial” (Doc. 82, fl. 4).



    Nas razões recursais, afirma que “a mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal”(Doc. 82, fl. 5).



    Enfatiza que “[s]omente em situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais autorizariam a retroatividade do novo entendimento jurisprudencial”(Doc. 82, fl. 6).



    Destaca que “a busca pessoal foi realizada em local conhecido pela comercialização de entorpecentes, e o agente apresentou comportamento estranho ao perceber a aproximação da polícia. A suspeita se confirmou, pois o agente portava arma de fogo com numeração suprimida” (Doc. 82, fl. 7). 



    Segundo diz, “[o]s agentes policiais não devem se omitir diante de situações que vislumbrem a prática de delito, pois a averiguação é inerente ao exercício do cargo. Tratando-se de crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, a ação se prolonga no tempo, possibilitando a prisão em flagrante” (Doc. 108, fl. 12).



    Assevera que “o acórdão recorrido anulou provas obtidas mediante a lícita busca pessoal, em violação ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, pois as circunstâncias impunham a atuação dos policiais militares para impedir a perpetuação da prática delitiva (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) e para colher elementos de provas aptos a ensejarem a responsabilização do recorrido (Doc. 108, fls. 13-14).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para que, “reformando o acórdão impugnado, se restabeleça a condenação do recorrido pela perpetração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 (com redação anterior à alteração promovida pela Lei 13.964/19)”(Doc. 82, fl. 14). 



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 91).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 53, fls. 4-7):



    Inicialmente, cumpre atestar a tempestividade da insurgência, porquanto o Ministério Público Federal foi intimado eletronicamente da decisão impugnada em 15/07/2024 (e-STJ 105) e o agravo interposto em 16/07/2024 (e-STJ 107), ou seja, dentro do prazo legal previsto no art. 258, caput, do RISTJ. No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos. 



    Reforço que a prisão do recorrido se deu no seguinte contexto: 



    [...] Em relação à abordagem policial este Tribunal de Justiça não adota o excesso de formalismo, de forma que a abordagem policial nesse caso concreto não pode ser considerada ilegal, já que os policiais militares afirmaram que estavam em patrulhamento rotineiro quando avistaram o requerente em via pública, juntamente com outros dois indivíduos, “em atitude suspeita”, por isso resolveram abordá-lo. 



    Apesar de inexistirem outros elementos probatórios que indiquem qual foi in casu a motivação dos policiais terem abordado o acusado, não se vislumbra a ilicitude da ação policial, porquanto a abordagem e a busca pessoal podem ter como finalidade a persecução penal, quando um delito é cometido, mas também podem ser preventivas, para preservar a ordem pública. 



    Para além disso, inclusive, a d. Procuradora asseverou o que aqui se adota como razão de decidir:(...)Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante expuseram que se encontravam em patrulhamento noturno quando avistaram três pessoas paradas em via pública, atitude suspeita que deu ensejo à abordagem com revista pessoal, em que foi encontrada na cintura do requerente uma arma de fogo com numeração suprimida. 



    Infere-se, pois, que a percepção de um grupo parado à noite em via pública, sem explicação aparente, em região cujo policiamento ostensivo faz parte da rotina daqueles agentes lhes despertou a atenção por se desprender do comportamento que comumente percebem em seu labor, representando a fundada suspeita que justificou a busca pessoal, que se confirmou pela própria localização da arma ilegal em poder do requerente, que nem sequer apresentou esclarecimento acerca do que fazia naquela ocasião(...)



    Dessa maneira, não se comprovou abuso de poder por parte dos policiais nem violação aos dispositivos legais de regência, mesmo porque, havendo margem de interpretação acerca do que consistem as fundadas razões autorizadoras da busca pessoal, não se pretende cercear a atividade policial em prejuízo da função preventiva de segurança pública, havendo inclusive âmbito de discricionariedade no exercício desse mister, na esteira de recente pronunciamento dessa egrégia Corte Estadual:(...)(g.n.)[...] (e-STJ 14/21). 



    Dessa forma, constata-se que a abordagem policial não se fundou nenhum dado concreto apto a justificá-la, pois, ocorreu baseada em suspeição genérica (atitude suspeita), tratando-se, dessa forma, de nítida revista exploratória (fishing expeditions), rechaçada pela jurisprudência desta Corte de Justiça. 



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o Superior Tribunal de origem entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de uma arma em poder do acusado ao fundamento de que não havia fundada suspeita para a diligência.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante, pois, conforme narrado, a existência de justa causa para a abordagem decorreu do fato de ser o local conhecido pela comercialização de entorpecentes e o acusado, juntamente com outras duas pessoas no período noturno, ter apresentado comportamento estranho ao perceber a aproximação dos policiais. A suspeita inicial, então, se confirmou, pois o agente portava arma de fogo com numeração suprimida.



    A propósito, destaco o seguinte trecho da Revisão Criminal, na qual o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná manteve a sentença e o acórdão condenatórios (Doc. 4, fls. 5-7):



    Em relação à abordagem policial este Tribunal de Justiça não adota o excesso de formalismo, de forma que a abordagem policial nesse caso concreto não pode ser considerada ilegal, já que os policiais militares afirmaram que estavam em patrulhamento rotineiro quando avistaram o requerente em via pública, juntamente com outros dois indivíduos, “em atitude suspeita”, por isso resolveram abordá-lo. 



    Apesar de inexistirem, in casu, outros elementos probatórios que indiquem qual foi a motivação dos policiais terem abordado o acusado, não se vislumbra a ilicitude da ação policial, porquanto a abordagem e a busca pessoal podem ter como finalidade a persecução penal, quando um delito é cometido, mas também podem ser preventivas, para preservar a ordem pública. 



    Para além disso, inclusive, a d. Procuradora asseverou o que aqui se adota como razão de decidir: 



    (...) Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante expuseram que se encontravam em patrulhamento noturno quando avistaram três pessoas paradas em via pública, atitude suspeita que deu ensejo à abordagem com revista pessoal, em que foi encontrada na cintura do requerente uma arma de fogo com numeração suprimida. Infere-se, pois, que a percepção de um grupo parado à noite em via pública, sem explicação aparente, em região cujo policiamento ostensivo faz parte da rotina daqueles agentes lhes despertou a atenção por se desprender do comportamento que comumente percebem em seu labor, representando a fundada suspeita que justificou a busca pessoal, que se confirmou pela própria localização da arma ilegal em poder do requerente, que nem sequer apresentou esclarecimento acerca do que fazia naquela ocasião consistem as fundadas razões autorizadoras da busca pessoal, não se pretende cercear a atividade policial em prejuízo da função preventiva de segurança pública, havendo inclusive âmbito de discricionariedade no exercício desse mister, na esteira de recente pronunciamento dessa egrégia Corte Estadual: (...)(g.n.) 



    [...]



    Assim, a intenção do requerente se mostra nítida no sentido de que seja por meio desta revisional desconstituída a prova produzida nos autos originários e que redundou em sua condenação, desenvolvendo argumentação no sentido de que tanto a sentença quanto o acórdão foram contrários às evidências dos autos, que careceu de conjunto probatório. 



    Calha ressaltar que tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram amplamente comprovadas por outros meios, inclusive com a confissão do ora requerente, o que restou exaustivamente exposto nas decisões pretéritas. 



    Mais a mais conforme lição de Julio Fabbrini Mirabete a sentença contrária à evidência dos autos é aquela “que não se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do processo”[2]. Não é essa a hipótese dos autos. 



    A responsabilidade penal imposta ao requerente se baseou nos elementos de prova que se mostraram idôneos e suficientes a apontar que os policiais tiveram fundada razão para efetivar a abordagem do acusado.



     Destarte, a manutenção da condenação é medida de rigor.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento dessa CORTE.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 252.552 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26/3/2025-grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. X DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DA ABORDAGEM E DAS PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.520.740 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11/02/2025)



    Além disso, o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, soberana na análise de fatos e provas, não destoa do que esta Corte decidiu no HC 208240, de relatoria do Ministro EDSON FACHIN, no sentido de ser inconstitucional o uso abusivo e discriminatório de elementos de raça, sexo, cor, idade, religião, nacionalidade ou outros critérios arbitrários para a realização de buscas ou revistas pessoais, relacionados à denominada prática do perfilamento racial. Confira-se:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL SEM ORDEM JUDICIAL. PERFILAMENTO RACIAL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS OBJETIVOS. PROIBIÇÃO DE ABORDAGEM POLICIAL COM BASE EM ESTEREÓTIPOS DE ORIGEM, RAÇA, SEXO, COR, IDADE OU OUTRAS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA POR MAIORIA. TESE DE JULGAMENTO APROVADA POR UNANIMIDADE. 1. A Constituição Federal protege a intimidade e a privacidade como direitos individuais (art. 5º, X). Também prevê como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade justa, plural e solidária, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV). 2. A legislação processual penal reclama para a busca pessoal sem ordem judicial a presença de justa causa fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP). Precedentes do STF. 3. O Estado brasileiro comprometeu-se a proibir e a eliminar a discriminação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada um à igualdade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou étnica (Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial). 4. O perfilamento racial na atividade policial ocorre quando as forças de segurança utilizam estereótipos baseados em raça, cor, etnia, idioma, descendência, religião, nacionalidade, local de nascimento ou uma combinação desses fatores, em vez de evidências objetivas, para submeter pessoas a revistas ou atos de persecução penal. 5. A busca pessoal baseada em filtragem racial viola a Constituição Federal, a legislação pátria e os compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil. 6. O Tribunal, por unanimidade, aprovou a seguinte tese de julgamento: A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. 7. No caso concreto, o Tribunal, por maioria, concluiu que a revista pessoal do paciente não ocorreu em razão de perfilamento racial. Ordem de habeas corpus denegada. Vencidos o relator, ministro Edson Fachin, e os ministros Luiz Fux e Roberto Barroso, que concediam a ordem.



    (HC 208240, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 11.4.2024)



    Repise-se que não há elementos no processo que apontem para a prevalência de busca com base apenas em razões de ordem subjetiva, assim como não se verifica uso arbitrário e discriminatório de critérios atinentes à raça, ao sexo, à idade, à religião, à nacionalidade, ou a outros parâmetros já refutados pela jurisprudência desta Corte.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário, para REFORMAR o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus nº 86683/PR) e, consequentemente, restabelecer o acórdão condenatório proferido pelo TJPR nos autos da Ação Penal nº 0029468-32.2012.8.16.0013/PR.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília,16 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente